Tribunal: TJSP
Processo: 2036395-88.2022.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 11o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE SENTENÇA. Pretendida desconstituição de v. acórdão proferido em sede de apelação – Hipótese em que o autor manifestou desistir do recurso, após prolação do v. acórdão rescindendo – Preclusão lógica – Prática de ato incompatível com a pretensão de rescindir o julgado - Indeferimento da petição inicial (art. 330, III, NCPC), por falta de interesse de agir. Extinção do processo,

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE SENTENÇA. Pretendida desconstituição de v. acórdão proferido em sede de apelação – Hipótese em que o autor manifestou desistir do recurso, após prolação do v. acórdão rescindendo – Preclusão lógica – Prática de ato incompatível com a pretensão de rescindir o julgado - Indeferimento da petição inicial (art. 330, III, NCPC), por falta de interesse de agir. Extinção do processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso I, do CPC/2015.